Tribunal: TJMT
Processo: 1004803-28.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004803-28.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CASSIA REGINA DA FONSECA - CPF: 032.881.491-17 (RECORRENTE), CARLA RACHEL FONSECA DA SILVA - CPF: 019.512.781-19 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 27/04/2021 DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. (Voto anexo) DRA. LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): Peço vista dos autos para a próxima sessão. DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (2a VOGAL): Aguardo o pedido de vista. SESSÃO DO DIA 29/04/2021 DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento ao recurso. (Voto anexo) DRA. LUCIA PERUFFO (1a VOGAL): Peço vênia ao douto Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (2a VOGAL): Peço vista dos autos. SESSÃO DO DIA 06/07/2021 DRA. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (2a VOGAL): Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da recorrida à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por extravio temporário de bagagem.

A recorrente interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido inicial, haja vista o extravio de suas malas pelo período de 24 horas e transtornos decorrentes dessa falha.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

O extravio temporário da bagagem da consumidora e a sua devolução somente 24 horas após da chegada da recorrente ao destino final do voo contratado configura dano moral indenizável.

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância à razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão de extravio temporário de bagagem durante o voo contratado para o trecho Belém/PA – Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP.

Nas razões recursais, a recorrente postula pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, sustentando que o extravio de suas 03 (três) malas por 24 horas causou-lhe dano moral.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Belém/PA – Guarulhos/SP - Cuiabá/MT, com previsão de chegada no destino final às 11h35 do dia 28/11/2019 (Id. 76218487). Porém, conforme alega, ao chegar em Cuiabá, percebeu que suas 03 malas, com todos os seus pertences pessoais, inclusive um remédio para depressão, haviam sido extraviadas. Ao buscar informações no setor responsável, a recorrente foi informada que a bagagem seria restituída somente 24h depois (Id. 76218488).

A recorrida, em sede de contestação, admitiu que houve atraso na entrega da bagagem e que ela foi restituída 24 horas após a chegada da recorrente em Cuiabá. Contudo, alegou possuir o prazo de até 07 dias para restituir bagagens extraviadas a passageiros, bem como sustentou inexistir provas acerca do dano moral aduzido pela recorrente.

Entendo que o recurso deve ser parcialmente provido.

O atraso da entrega das bagagens 24 horas é fato incontroverso (Id. 76218488)

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
de que o atraso da entrega das bagagens não ensejam a indenização por dano moral, entendo que os fatos narrados ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Aliado a isso, o caso fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O dano moral decorrente do atraso de entrega de bagagens prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO NO ITINERÁRIO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO – ALEGAÇÃO DE OVERBOOKING - REACOMODAÇÃO DOS AUTORES EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE - CHEGADA AO DESTINO APÓS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1003452-20.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO - ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM - 24 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato de transporte caracteriza-se por ser de adesão, oneroso e de execução continuada, em que a empresa de transporte obriga-se a entregar o passageiro e seus pertences no local contratado. Assim, responde pelos fatos que ocorrerem no interregno do percurso contratado.
2. A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Na hipótese em apreço, restou comprovado que a parte requerente suportou transtornos que ultrapassam a barreira dos meros aborrecimentos em razão do extravio temporário de sua bagagem.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1011260-39.2017.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO APÓS 1 (UM) DIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 2. Não comporta acolhimento a tese de que as normas ditadas pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei n.o 7.565/86) devem ser aplicadas em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que esta, como lei posterior específica se destina a tutelar os interesses do consumidor, expressa como garantia fundamental (art. 5.o, inc. XXXII, CF). 3. In casu, é incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem do consumidor, bem como o fato de que a mesma apenas foi devolvida no dia seguinte. 4. O extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral. 5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de indenização por dano moral que não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240 do CPC e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.o 362 do STJ). 8. Danos materiais comprovados, consoante notas fiscais colacionadas a exordial. 9. Sentença que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido. (N.U 8010519-04.2014.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016)

No que diz respeito ao montante da indenização por danos morais, o julgador deve determiná-lo em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, o caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, a fim de estabelecer o
quantum
pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, tendo-se em mente o princípio da razoabilidade e atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o
quantum
de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) se mostra razoável e adequado, não implicando ônus excessivo a recorrida, tampouco enriquecimento sem causa do recorrente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente a pretensão e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n
.
o
1004803-28.2020.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
D
A COMARCA D
E
CUIABÁ
/MT

Recorrente:
CASSIA REGINA DA FONSECA

Recorrid
a
:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S
/
A

Juíza -
2
.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
06/07/2021

VOTO
-VISTA

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que
a

Recorrente
CASSIA REGINA DA FONSECA
postula reparação por danos morais em razão
de extravio temporário de bagagem em serviço de transporte aéreo.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência
.

Inconformada,
a Recorrente
CASSIA REGINA DA FONSECA

interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada
procedente, conforme pedidos formulados na
exordial.

O julgamento do recurso
iniciou-se na sessão do dia
27/04/2021
, sendo que
o d. relator
, Exmo. Dr.

Luís Aparecido
Bortolussi
Junior
votou no sentido de
dar parcial

prov
imento à insurgência recursal,
condenando a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na mesma oportunidade, a d. 1
.
a vogal,
Exma. Dra.
Lúcia
Peruffo
,

pediu vistas dos autos, dando continuidade ao julgamento do feito na data de 29/04/2021, divergindo d
o entendimento do d. relator

para manter incólume a sentença pro
ferida
na origem.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Analisando detidamente o feito,
hei por bem acompanhar
o voto d
o eminente Relator
.

Com efeito,
é incontroverso que houve o extravio temporário de bagagens, bem como o fato de que as mesmas apenas foram devolvidas 01 (um) dia após a chegada da consumidora
na cidade de Cuiabá/MT
,
a impedindo de seguir viagem ao seu
destino
final
-
Primavera do Leste/MT
-
.

É cediço que o
extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível
de reparação moral.

A propósito, é o entendimento jurisprudencial emanado desta E. Turma Recursal,
litteris:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DEVOLUÇÃO DA BABAGEM APÓS 01 (UM) DIA. FALHA NA PRESTAÇÃO D
E
SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVA
DOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há se falar em deserção, porquanto comprovado o devido recolhimento do preparo (Evento 22).

2. A agência de turismo qualifica-se como parte legítima e solidariamente responsável pela reparação dos danos sofridos pelo consumidor no contexto da viagem contratada. A jurisprudência desta E. Turma Recursal é pacífica quanto à responsabilidade solidária de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento, na forma do art. 7
.
o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida MAURA DANTAS CANDIA postula reparação por danos morais e materiais, em razão de extravio temporário de bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

4.

In
casu
,
é incontroverso que houve o extravio temporário da bagagem da consumidora, bem como o fato de que a mesma apenas foi devolvida no dia seguinte à sua chegada, culminando na necessidade de gastos não programados.

5. Por esta razão, a consumidora faz jus à restituição dos valores gastos com roupas de banho, enquanto aguardava a localização da sua bagagem, tal como comprovado e reconhecido na sentença prolatada na origem.

6. Danos morais configurados no caso concreto, visto que o extravio de bagagem ocasiona prejuízos que extrapolam o mero aborrecimento, sendo suficiente para ensejar a referida indenização.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(2a Turma Recursal Temporária, RI n.
0090792-24.2017.811.0001
, Rel.
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrêa, D. J. 22/02/2019).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO
NO DIA SEGUINTE A CHEGADA A CONSUMIDORA AO SEU DESTINO
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida LIVIA CORTEZ SAMPAIO postula reparação por danos morais e materiais, em razão de extravio temporário de bagagem havida em serviço de transporte aéreo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3.
In
casu
,
é incontroverso que houve o extravio temporário de bagagens, bem como o fato de que as mesmas apenas foram devolvidas 01 (um) dia após a chegada da consumidora em seu destino.

4. O extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado R$ 3.000,00 (três mil reais), que não
comporta
reparo, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Danos materiais comprovados, consoante notas fiscais colacionadas a exordial.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente
AVIANCA (OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

(1a Turma Recursal Temporária, RI n.
0038854-87.2017.811.0001
, Rel.
Lamisse

Roder

Feguri
Alves Corrêa, D. J.
24/11/2017
).

Posto isso, com base em tais esclarecimentos, acompanho o posicionamento adotado pel
o
dout
o
Relator.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
-

2.a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021